Tribunal: STF
Processo: ARE 1507289
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO POPULAR. LICENCIAMENTO DE PROJETO DE EMPREENDIMENTO DE GRANDE PORTE, COM CONSIDERÁVEIS IMPACTOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS. AVENTADAS IRREGULARIDADES NAS LICENÇAS AMBIENTAIS E NA AUTORIZAÇÃO PARA CORTE DE VEGETAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A NULIDADE DAS LICENÇAS AMBIENTAIS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO, APÓS A SENTENÇA, ENTRE AS EMPRESAS DEMANDADAS E O AUTOR POPULAR. CONCORDÂNCIA DOS ENTES MUNICIPAIS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DOS APELOS. TRANSAÇÃO, PORÉM, QUE NÃO ATINGE O REEXAME NECESSÁRIO, DADO O INTERESSE PÚBLICO INERENTE À AÇÃO POPULAR. ART. 5º, LXXIII, DA CF/88 E ART. 19 DA LEI 4.717/65. AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. ATO ADMINISTRATIVO DESTITUÍDO DE ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ACURADA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO IMÓVEL, DOTADA DE 492 EXEMPLARES DE ÁRVORES NATIVAS E 42 ESPÉCIES DE AVES E ANFÍBIOS. MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL FIXADAS EM PATAMAR IRRISÓRIO. ENGENHARIA FLORESTAL RESPONSÁVEL PELA ANÁLSIE TÉCNICA QUE ADMITE TER SIDO PRESSIONADA A EXPEDIR A AUTORIZAÇÃO, MESMO SEM EFETIVO ACESSO AO IMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO SÓLIDA DA ILEGALIDADE NA EXPEDIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CORTE. DANO AMBIENTAL CONSUMADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BIGUAÇU. DEMAIS PEDIDOS DE CARÁTER COMINATÓRIO OU MANDAMENTAL IMPERTINENTES. PLEITOS QUE EXTRAPOLAM O OBJETO DA AÇÃO POPULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DA 4.717/65. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA” (eDOC 82 – ID: 96a0c8a3, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput,XXII, XXIII e LIV; 170, caput e II, III e VI; e 182, caput e § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na condenação por danos ambientais proferida pelo Tribunal de origem. 



    Alega-se que os recorrentes não são os proprietários do imóvel em que realizados os cortes na vegetação. 



    Argumenta-se que os Recorrentes seguiram a lei e apenas autorizaram os cortes, mediante o preenchimento de alguns requisitos, além de solicitarem que o órgão estadual também realizasse análise da área e proferisse parecer quanto à autorização do corte (eDOC 181 – ID: db376dd6, p. 9).



    Aduz-se que quem responde pelos cortes e pela propriedade são as construtoras (...) devendo os Recorrentes serem isentos da condenação, diante da ausência de responsabilidade ante a propriedade (eDOC 181 – ID: db376dd6, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou restar devidamente demonstrada a ausência de fundamentação concreta na expedição da autorização de corte de vegetação, sem descrever as condições ambientais do imóvel e eventuais medidas de compensação fixadas pelo órgão ambiental competente. Ato contínuo, concluiu pelo desvio de finalidade da autorização concedida, de maneira a reconhecer o propósito de beneficiar ilicitamente os proprietários do imóvel. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) da análise acurada das autorizações de supressão de vegetação questionadas pelo autor popular, nota-se claramente estarem destituídas de fundamentação concreta capaz de certificar a observância das normas ambientais e a própria regularidade do procedimento administrativo.



    As descrições vagas e superficiais a respeito do imóvel, aliadas ao caráter absolutamente genérico das condições e observações consignadas pela autoridade municipal, indicam ter se tratado de documento redigido de forma ardilosa e fraudulenta, visando dar ares de legalidade a uma autorização de supressão de vegetação emitida em desacordo com os procedimentos legais e, especialmente, com as particularidades ambientais do imóvel. 



    O parecer ambiental e a autorização de corte sequer mencionam os documentos e requerimentos apresentados pela construtora postulante, notadamente o Inventário Florestal (fls. 1421/1464), o Cronograma de Execução (fl. 1416), a Proposta de Compensação Ambiental (fl. 1417), o Estudo Ambiental Simplificado EAS (fls. 877/921), o Diagnóstico Quali-Quantitativo e Impactos sobre Fauna e Flora (fls. 969/1037) ou o Plano de Resgate e Monitoramento da Fauna (fls. 1073/1095).



    (...)



    As informações prestadas pela engenharia florestal revelam conduta gravíssima, absolutamente contrária aos princípios administrativos e aos preceitos legais incidentes na espécie. Não é preciso maiores digressões acerva da inadmissibilidade da conduta administrativa por ela revelada, que viola frontalmente os princípios da Administração Pública e o dever de proteção ao meio ambiente insculpido na Constituição Federal.” (eDOC 82 – ID: 96a0c8a3, p. 14-16)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Concessão de autorização e licença. Supressão de vegetação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1241461 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.04.2020 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Reparação de danos ambientais causados em razão da concessão de licenciamento ambiental em desacordo com as normas aplicáveis. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1203215 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente